Tribunal: TJDFT
Processo: 0025797-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração cível. Condomínio irregular no Distrito Federal. Cobrança de taxas condominiais. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Honorários recursais. Sucumbência recíproca. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de taxas condominiais, condenando o réu ao pagamento das cotas devidas e reconhecendo a sucumbência recíproca. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à legitimidade ativa do condomínio, à suposta anulação de sua constituição, à aplicação dos Temas 492 do STF e 882 do STJ, à situação fática do imóvel, à distribuição da sucumbência e à ausência de majoração dos honorários recursais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à legitimidade ativa do condomínio, à validade de sua constituição e à possibilidade de cobrança das taxas condominiais;
(ii) saber se houve omissão na análise da aplicabilidade dos Temas 492 do STF e 882 do STJ ao caso concreto;
(iii) saber se o julgado deixou de enfrentar adequadamente as alegações relativas à situação fática do imóvel e à fruição dos serviços;
(iv) saber se houve omissão ou contradição na fixação da sucumbência e na não majoração dos honorários recursais;
(v) verificar se os embargos têm finalidade integrativa ou se buscam a rediscussão do mérito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a existência de condomínio de fato, a legitimidade ativa do embargado, a inaplicabilidade dos Temas 492 do STF e 882 do STJ aos condomínios irregulares do Distrito Federal, bem como a obrigação de rateio das despesas comuns, sob pena de enriqueccimento sem causa.
5. A alegada anulação da constituição da entidade não afasta sua existência fática, diante da efetiva organização, funcionamento e prestação de serviços coletivos, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
6. A situação do imóvel do embargante foi analisada à luz da disponibilização dos serviços à unidade, sendo suficiente, para fins de cobrança, a colocação das benfeitorias e serviços à disposição do proprietário.
7. Não há contradição entre a denominação formal da entidade e o reconhecimento de sua natureza jurídica de condomínio de fato, sendo irrelevante a nomenclatura adotada quando evidenciada atividade típica de administração de áreas comuns.
8. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, em razão da derrota do autor quanto a pedido autônomo de ressarcimento de honorários contratuais, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.
9. A não majoração dos honorários recursais encontra respaldo na manutenção do resultado do julgamento e na existência de sucumbência recíproca, não configurando omissão.
10. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A existência de condomínio de fato e a disponibilização de serviços comuns legitimam a cobrança de taxas condominiais, ainda que haja irregularidade formal. 3. É inaplicável aos condomínios irregulares do Distrito Federal, a tese firmada nos Temas 492 do STF e 882 do STJ. 4. Reconhecida a sucumbência recíproca, é indevida a majoração automática dos honorários recursais.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 884; CPC/2015, arts. 86, 489 e 1.022; Lei no 4.591/1964, arts. 7o e 8o; Lei no 6.766/1979, art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: N/A